Tribunal: TJES
Processo: 5006923-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006923-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLAUDINEI DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, incisoS II, III, IV E VI, c/c art. 14, ii, ambos do Código Penal. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.
2.
É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de tentativa de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o
animus necandi
, o que não ocorre no caso em comento.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença (id 8495559), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 22h00min, no interior da residência localizada a Rua João Batista Martinho, nº 20, bairro Santa Martha, Vitória/ES, o denunciado CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, ateou fogo contra a vítima Ana Paula Ribeiro Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Prontuário Médico de fls. 39/144, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que a vítima foi socorrida por Policiais Militares, que coincidentemente passaram pelo local, sendo posteriormente encaminhada ao hospital, fato que lhe garantiu a sobrevida.

Depreende-se dos autos que ANA PAULA e CLAUDINEI mantiveram união conjugal por aproximadamente vinte anos, um relacionamento conturbado e marcado pelo ciúme excessivo que o denunciado nutria pela vítima.

Insta salientar que há um ano e meio, ANA PAULA sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a deixou com sequela na fala, além da locomoção comprometida.

Segundo consta dos autos, na noite do crime o casal iniciou uma discussão desencadeada pelo ciúme excessivo de CLAUDINEI. Em seguida, o denunciado, aproveitando-se do estado de incapacidade física da vítima, que não poderia se locomover sozinha, ateou fogo no colchão em que ela estava, para que morresse queimada, empreendendo fuga do local em seguida. (...).

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que decorrente do excessivo sentimento de ciúmes do denunciado, que de maneira irracional passou a acusá-la de manter um relacionamento extraconjugal com um vizinho, a ponto de maneira resolver ceifar sua vida, revelando, portanto, a desproporcionalidade entre a ação do denunciado e sua causa moral.

O crime foi praticado com emprego de fogo, e consequentemente por meio cruel, causando sofrimento excessivo a vítima, presente a qualificadora prevista no inciso III, art. 121 do Código Penal.

Infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, em razão de sua condição física comprometida em razão de uma sequela desencadeada pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC), não podia se locomover da cama, tendo o denunciado se valido de tal condição para perpetrar o crime.

Denota-se, ainda, que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, configurando-se, assim, a qualificadora afeta ao feminicídio”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Claudinei da Conceição Silva, assistido pela douta Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de
animus necandi.

Para tanto, afirmou que “no dia dos fatos, o casal estava embriagado, com aponta a própria vítima em sua declaração de fl. 39 e o recorrente às fls. 31/33, que se apresentou espontaneamente à sede policial, esclarecendo que uma briga fora desencadeada.”.

No ponto, aduz que o recorrente “estava em cima da cama com a vítima Ana Paula, e estava fazendo uso de cigarro, fato este que, em meio à discussão, a vítima bateu em sua mão, fazendo com que a brasa do cigarro caísse na cama, dando início ao incêndio”.

Além disso, sustenta que no laudo em exame de local de incêndio (fls. 226/238), restou constatado que ‘a concentração de queima no quarto - limitada à cama, mesmo com mais pontos de acúmulo de materiais combustíveis no quarto - associada a posição da cama em relação ao fogão, não nos permite descartar a hipótese de um incêndio acidental”.

Por fim, afirmou que “o recorrente levou a vítima até a porta do quarto a fim de salvá-la, momento no qual um morador do bairro quebrou o cadeado do portão dos fundos da residência do casal e retirou a vítima da casa”.

Ou seja, em resumo, entende que “se a intenção do acusado fosse ceifar a vida da vítima, por óbvio, não teria ele tido a atitude de afastá-la do fogo”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação nº 49416675, de fls. 06/22, do Boletim Unificado nº 49414612, de fls. 23/24-v, do Boletim de Atendimento nº 49415184, de fls. 25/27-v, do Prontuário Médico às fls. 42-v e 147-v e, especialmente, do Laudo de Exame em Local de Incêndio nº 15.752/2022, de fls. 226/238, que concluiu “tratar-se de local de incêndio de origem artificial com causa pessoal”.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“A testemunha PM Paulo Victor Nunes Andrade inquirida à f. 213 declarou que estava indo atender outra ocorrência quando foi abordado por populares, ocasião em que foi informado que havia uma criança no pavimento de cima de uma casa na qual estava saindo muita fumaça; que o depoente conseguiu escalar o segundo pavimento e constatou que havia um colchão em chamas; que verificou que a pessoa que estava gritando não se tratava de uma criança, mas sim da Sra. Ana Paula, que estava em cima do colchão, sendo que ela não andava nem falava direito; que com o auxílio de dois populares que estavam no local conseguiu tirar a vítima de lá; que havia muita fumaça e o colchão estava pegando fogo; que a vítima tinha queimaduras pelo corpo, sendo que, inclusive, a pele do braço dela soltou do corpo quando a pegou; que não se recorda se a perna da vítima estava queimada; que acionou o Corpo de Bombeiros e a ambulância, que chegaram rápido ao local; que perguntou a vítima se o agressor teria sido o companheiro dela, tenho ela acenado positivamente com a cabeça; que também voltou ao local e falou com o irmão do acusado, que também confirmou que o autor dos fatos teria sido o companheiro da vítima; que acredita que se a vítima não tivesse sido resgatada, ela queimaria junto com o colchão; que até mesmo o depoente quase não aguentou entrar no local por causa da fumaça, sendo que teve que sair, colocar uma camisa no nariz e entrar novamente para tirar a vítima, inalando a todo tempo a fumaça; que teve que agir o mais rápido possível; que confirma o teor do boletim unificado.

Por sua vez, a vítima Ana Paula Ribeiro Barbosa ouvida à f. 214 declarou que se recorda apenas que a casa pegou fogo; que não sabe se foi o acusado quem ateou fogo na casa; que quando acordou, já estava no hospital; que não se recorda de ter sido ouvida pela polícia no hospital; que as discussões entre a declarante e o acusado não eram graves, era assunto de “marido e mulher”; que o acusado não agredia a declarante; que brigavam “de boca”; que sofreu queimaduras nas pernas e nos braços;
que tem conhecimento de que foi o acusado quem causou as queimaduras na declarante; que se recorda do acusado saindo correndo de dentro da casa quando o local estava pegando fogo
; que não sabe quem socorreu a declarante; que no dia dos fatos estava fazendo uso de bebida alcoólica com o acusado, sendo que ele teve uma crise de ciúmes por acreditar que a declarante estava tendo um “caso” com o vizinho, mas isso não é verdade; que não se recorda de ter dito aos policiais que foi ameaçada de morte pelo acusado; que a declarante teve AVC antes dos fatos e, por isso, tem dificuldade para falar e andar; que não se recorda de ter dito que foi ameaçada de morte pelo acusado várias vezes no dia dos fatos; que atualmente vive em um abrigo; que não tem medo do acusado; que ninguém foi conversar com a vítima sobre o acusado após os fatos; que foi o acusado quem cuidou da declarante após ela ter sofrido AVC; que o acusado fazia os serviços domésticos e a comida.

Por fim, a testemunha inquirida à f. 252 declarou que se recorda dos fatos; que estava indo dar apoio a outra viatura, ocasião em que avistou muita fumaça e, ao passar pelo local, foi solicitado por populares para socorrer, a princípio, uma criança, pois havia informação de que alguém tinha ateado fogo na casa; que parou a viatura e, com o auxílio de populares, conseguiu entrar na casa por meio de escalada, momento em que se deparou com uma pessoa em cima de uma cama em chamas; que só então constatou que não se tratava de uma criança; que retirou a vítima do local e acionou o Corpo de Bombeiros, que prosseguiu com a ocorrência; que não conseguiu entender o que a vítima falou no momento dos fatos; que soube que a vítima tem dificuldade para se locomover; que acredita que se a vítima não tivesse sido resgata, teria sofrido intoxicação em razão da fumaça inalada, que poderia resultar num evento mais danoso; que a vítima não teria condições de sozinha sair do local; que não tomou conhecimento de que o acusado agredia a vítima, pois a prioridade era socorrê-la; que confirma o teor do boletim unificado de f. 23; que o depoente, o SD Paulo e uma ou duas pessoas que estavam próximas da varanda socorreram a vítima; que quando entrou na casa, só havia a vítima no local; que posteriormente soube que a casa tinha outra entrada, outro acesso pelos fundos; que não soube se outra pessoa tentou entrar na casa pelos fundos, bem como não sabe se alguém quebrou o cadeado e entrou na casa; que o SD Paulo tirou a vítima de dentro da casa e a levou até a marquise, momento em que o depoente e as outras pessoas ajudaram a descer com ela.

O acusado Claudinei da Conceição Silva interrogado à f. 251 declarou que vivia em união estável com a vítima há cerca de 20 anos; que o relacionamento era tranquilo, mas quando a vítima bebia, ficava muito nervosa e sempre arrumava um motivo para discutir com o interrogando; que o interrogando e a vítima bebiam e usavam drogas (“crack”); que não tinha muito ciúmes da vítima, mas soube que ela estava tendo um “caso” com um vizinho; que para esse assunto não gerar confusão, estavam procurando outra casa para alugar; que o cara disse que se a vítima fosse mudar de casa, teria que levar um “cacete” antes, tendo o interrogando achado isso estranho, então ela mudou de ideia e não quis se mudar mais; que a vítima sofreu um AVC que gerou sequelas nela, mas ela foi melhorando com o tempo, uma vez que tinha parado de beber e estava tomando os medicamentos; que depois de um tempo, a vítima voltou a beber; que na época dos fatos a vítima andava com dificuldade; que o interrogando fazia tudo dentro de casa, inclusive ajudava a vítima com as necessidades básicas dela, sendo ele a pessoa que cuidava dela; que depois que a vítima sofreu AVC, ela continuou a usar drogas; que o interrogando usava drogas fora de casa; que amigos e vizinhos levavam drogas para a vítima; que no dia dos fatos, o interrogando estava sentado fumando e assistindo televisão quando ele e a vítima começaram a discutir, sendo que ela ficou dando “pesadas” nas costas do interrogando, momento em que o cigarro caiu na beira da cama, tendo sentido apenas o cheiro da fumaça; que o cigarro caiu dentro da cama, sendo que embaixo era oco; que quando se deu conta, já estava começando a pegar fogo, então foi buscar água para apagá-lo, mas ele já estava um pouco alto; que à medida que jogava água, o fogo aumentava; que o interrogando não estava encontrando a chave da casa, mas logo que encontrou, surgiu um rapaz que ele conhecia de vista, então pediu para ele passar por trás e arrebentar o portão para conseguir tirar a vítima do local; que enquanto isso, o interrogando estava dentro de casa, sendo que foi ele quem tirou a vítima de cima da cama; que o rapaz que quebrou o portão da casa conseguiu tirar a vítima de dentro do local; que o interrogando não viu policiais no local; que depois que o rapaz tirou a vítima do local, visualizou apenas a ambulância; que não viu nenhum policial, tanto que os vizinhos falaram que era melhor o interrogando ir embora antes que a viatura chegasse, momento em que foi para o outro lado da rua; que a vítima foi retirada do local antes da chegada da polícia; que no dia dos fatos, o interrogando e a vítima beberam e usaram drogas, bem como discutiram em razão do boato relacionado a ela e ao vizinho; que na época dos fatos, a vítima andava e fazia as coisas devagar; que não sabe porquê a vítima não conseguiu sair de cima do colchão no momento dos fatos; que a vítima conseguia andar se escorando; que a dificuldade maior da vítima era com o braço; que a vítima não conseguiu sair da cama em razão da dificuldade no braço; que conhecia de vista o rapaz que quebrou o cadeado e socorreu a vítima, pois ele frequentava um bar próximo da casa do interrogando; que a viatura chegou ao local quando a vítima já estava dentro da ambulância; que tirou a vítima de cima da cama e a colocou perto do portão que dá acesso aos fundos da casa, perto da varanda; que o cadeado do portão dos fundos foi quebrado.”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Acerca da aferição do dolo do acusado, importa consignar que é de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de tentativa de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o
animus necandi,
o que não ocorre no caso em comento.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, o que não é a hipótese dos autos. A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. (TJDF; RSE 07025.04-96.2024.8.07.0010; 185.6666; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 16/05/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA QUANTO AO DELITO DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A NARRATIVA DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. DECOTE DESTA IMPUTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. EXAME RELEGADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não pode o magistrado desvincular-se da narrativa contida na inicial acusatória, sob pena de ofensa ao princípio da correlação. É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o animus necandi. Consoante a Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é defeso ao magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes. Não é cabível a manifestação, em sede de pronúncia, acerca da procedência ou improcedência da imputação relativa ao crime conexo, uma vez que sua análise é relegada ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. (TJMG; RSE 0013784-38.2020.8.13.0153; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 11/06/2024; DJEMG 12/06/2024).

E não é só. Rememoro ainda que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Sob idêntica perspectiva, descabido também o pleito de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo qual o réu foi pronunciado, para o de lesão corporal.

Isso porque, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo ser analisado o dolo do agente, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Ocorre que, embora seja possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri, não deve operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de
animus necandi
, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado, nos termos do judicioso parecer ministerial, que o recorrente “agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado (incêndio da casa da vítima portadora de dificuldade de locomoção)”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, nem a desclassificação para o crime de lesão corporal, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)